Tribunal: TJSP
Processo: 2097852-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL AMBIENTAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PARA PROMOVER A EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA NOS TERMOS DO ART. 924, II, CPC.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de extinção da fase executiva por entender necessário o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL AMBIENTAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PARA PROMOVER A EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA NOS TERMOS DO ART. 924, II, CPC.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de extinção da fase executiva por entender necessário o cumprimento integral das obrigações a que foram condenados na ação civil pública ambiental.
2. Dos elementos constantes nos autos, não é possível afirmar que de que houve cumprimento da obrigação de acordo com condenação imposta no título judicial exequendo. A mera aprovação do projeto de restauração ecológica via Sistema de Apoio à Restauração Ecológica (SARE), ainda que com o início das obrigações estabelecidas no cronograma de recuperação ambiental, não implica o efetivo cumprimento da obrigação de recompor a área degradada, especialmente porque o cronograma aprovado prevê o completo e integral projeto de recuperação no prazo de 20 anos (entre 06/02/2023 e 06/02/2043). Subsiste, portanto, a obrigação imposta no título transitado em julgado, de modo que a decisão judicial que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, CPC deve prevalecer. Decisão mantida.
Recurso desprovido.